Tribunal: STF
Processo: Rcl 66886
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Lages contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que, nos autos do Processo nº 5017484-11.2022.8.24.0039, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3.609 e ARE nº 1.306.505, vinculado ao Tema de repercussão geral nº 1.157.



    O Município de Lages narra que, na origem, se trata de



    “Ação Ordinária em que a parte autora busca o reconhecimento do seu direito à licença prêmio, bem como a condenação da Municipalidade ao pagamento da indenização correspondente à licença prêmio adquirida, porém não usufruída devido à sua aposentadoria, sem desconto de contribuição previdenciária ou imposto de renda. 



    A servidora ingressou no serviço público municipal no ano de 1986, sob o regime CELETISTA, posteriormente, após aprovação em concurso público, passou para o regime estatuário, tomando posse em 15/01/1987. 



    De acordo com os documentos comprobatórios anexados ao processo, a partir de junho de 1990 (entrada em vigor do plano de cargos e salários), a servidora foi enquadrada na Lei n. 1.575/1990 (plano de cargos e salários) e passou a acumular períodos que lhe permitiram a concessão de licença-prêmio. 



    Em atividade, a servidora teve concedidos cinco períodos de licença-prêmio, conforme detalhado nas portarias nº 5.683/1993, nº 508/2000, nº 308/2003, nº 914/2007 e nº 364/2018, a autora teve sua aposentadoria concedida em 01/09/2018.



     Ato contínuo, em 31 de agosto de 2022, a servidora propôs ação judicial requerendo a conversão em pecúnia de períodos supostamente não usufruídos de licença-prêmio. A servidor argumenta que tem direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio relativa a um intervalo específico: 15/03/2011 a 14/03/2016”. (e-Doc. 1, p.3)



    Aduz que



    “[a] autora reivindicou 90 (noventa) dias de licença-prêmio, um benefício cuja conversão em pecúnia é contestada, considerando-se o vínculo celetista de 15/03/1986 a 14/01/1987. 



    Portanto, o acórdão emitido pela Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina contrapõe-se a determinação do STF: a decisão vinculada ao Tema 1.157 e o entendimento consolidado na 3.609, que proíbe expressamente a contabilização do período em questão para fins pretendidos pela autora.” (e-Doc. 1, p. 10)



    Requer



    “1- a concessão de liminar, inaudita altera pars, para suspender o processo nº 5017484-11.2022.8.24.0039/SC, em trâmite na 1ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina; bem como a concessão do efeito suspensivo no agravo protocolado nos autos;



    4- no mérito, julgar procedente a presente reclamação a fim de que a decisão exorbitante seja cassada e as autoridades reclamadas cumpram a tese exarada na jurisprudência vinculante fixada em controle concentrado de constitucionalidade do Tema de Repercussão Geral nº 1.157 do STF e ADI 3.609, confirmando a liminar eventualmente concedida”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como paradigma de confronto o julgado proferido da ADI nº 3.609, no qual esta Corte declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 38 do Estado do Acre, de 18 de julho de 2005, que, acrescentando o art. 37 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, efetivou todos os servidores públicos que haviam sido providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. 



     Destaco a ementa do julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 



    1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros.



     2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população.



     3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 30/10/2014)



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do ARE nº 1.306.505/AC, vinculado ao Tema 1.157 da sistemática da repercussão geral, in verbis:



    “TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4/4/2022)”.



    Na ocasião, foi fixada a seguinte tese:



    “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Tema 1.157-RG, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe 30/10/2014).



    A presente reclamação volta-se contra decisão proferida pela 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que, reformando a sentença que julgou improcedente o pedido, reconheceu à servidora contratada em 1986 sob o regime temporário, antes da vigência do regime jurídico único (Lei municipal nº1.52/90 , o “direito ao cômputo do tempo de trabalho como celetista para fins de licença prêmio” (edoc. 22, p.1).



    Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE LAGES - INDENIZAÇÃO POR PERÍODOS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA AUTORAL - INAPLICABILIDADE DO TEMA 1157 DO STF AO CASO CONCRETO - PRETENSÃO DA CONTAGEM INTEGRAL DO PERÍODO TRABALHADO COMO SERVIDOR CELETISTA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇAS-PRÊMIO - VIABILIDADE - SERVIDOR CONTRATADO PELO MUNICÍPIO ANTES DA CRIAÇÃO REGIME ESTATUTÁRIO - GARANTIA DE CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR ESTABELECIDA PELO ART. 261, §2º DO ESTATUTO (LEI N. 1.574/1990) - INAPLICABILIDADE DO ART. 1º, § ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 37/1996 - NORMA QUE REGULAMENTA O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO - PRECEDENTE (TJSC, RI Nº 5016018- 50.2020.8.24.0039, JUIZ PAULO MARCOS DE FARIAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. EM 20.04.2022) - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.” (edoc. 21).



    Delineada a moldura fático-jurídica estabelecida nos autos, sobressai que o ato reclamado, ao reconhecer o direito à servidora pública admitida sem concurso público direito assegurado aos servidores efetivos, qual seja, a conversão em pecúnia de licença prêmio não gozada, violou o entendimento firmado na ADI nº 3.609, bem como a compreensão do julgado superveniente de observância obrigatória do STF (Tema nº 1157 da sistemática da repercussão geral), nos quais restou assentado “que os servidores admitidos antes da Constituição Federal, sem concurso público, abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos e não possuem direito ao recebimento das vantagens inerentes aos cargos efetivos”.



    Nesse sentido, as recentes seguintes decisões monocráticas: RCL 66944, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4.4.2024; e RCL nº 60.693, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15.9.2023.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que se profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI nº 3.609 e no Tema 1.157 da repercussão geral.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente